Tribunal: TJBA
Processo: 0000078-13.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 81928449) NA APELAÇÃO Nº 0000078-13.2012.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

EMBARGADA: RONEIDE SARAIVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto ao preenchimento dos requisitos legais pela servidora embargada para o recebimento do abono salarial do PASEP, inclusive quanto ao limite remuneratório de dois salários mínimos.

III – Ante a ausência de vícios no acórdão impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Embargante.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 81928449
, opostos na Apelação nº 0000078-13.2012.8.05.0081, em que figuram como
Embargante
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e como
Embargada
RONEIDE SARAIVA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA